Tribunal: TJDFT
Processo: 0734167-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734167-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON MESSIAS BARBOSA DE CARVALHO, MARCIA DO AMARAL LOPES DE CARVALHO AGRAVADO: JOSE ABINADA PACHECO SOUSA FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia do Amaral Lopes de Carvalho e Robson Messias Barbosa de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 163930120 do processo n. 0712358-60.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Jose Abinada Pacheco Sousa Filho, deferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Em suas razões recursais (ID 50262466), sustentam os agravantes que a liminar de despejo foi deferida sem que houvesse a comprovação dos requisitos legais para tanto, notadamente no que se refere à caução exigida pela legislação de locação. Apontam que, em que pese, a magistrada a quo ter condicionado a efetiva expedição do mandado à prestação de caução pelo locador, tal determinação os prejudica, “na medida em que da data da citação inicia o prazo de desocupação ao mesmo tempo inicia o prazo para o agravado prestar caução, fato esse que pode ser cumprido ou não”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o pedido liminar do autor de despejo dos réus. Preparo recolhido (ID 50262483). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o § 1o, inciso IX, do art. 59, da Lei n. 8.245/91[1] autoriza a concessão de liminar para a desocupação de imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer de garantia, independentemente de motivo. Os réus/locatários, no presente recurso, insurgem-se, especificamente, com relação à caução. Alegam que não foi depositada a garantia em Juízo pelo locador e a impossibilidade de deferimento do despejo antes de preenchimento dessa condição. Ocorre que, verifica-se no ID 162968583, que o autor comprovou, quando do ajuizamento da ação de despejo, o pagamento da caução, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), isto é, no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel (ID 162968573). Ademais, embora não impugnado pelos recorrentes, deve-se mencionar que o locador, em cumprimento ao supracitado art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, indicou, além da relação locatícia, o inadimplemento dos aluguéis pelos locatários, a ausência de garantia contratual e a notificação extrajudicial dos devedores. Nesse contexto, a fragilidade apontada pelos réus/locatários na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne ao pedido de suspensão da decisão de origem, que deferiu o pedido liminar de despejo. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 59. (...) § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.